Tribunal: TCU
Processo: 032.977/2016-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração contra decisão que julgou as contas do recorrente irregulares, condenou-o em débito e aplicou-lhe multa em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos no convênio cujo objeto era a implantação de um Centro Tecnológico de Inclusão Digital destinado a promover a inclusão social dos jovens na procura do primeiro emprego na Estação Ferroviária de Vitória de Santo Antão-PE.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, em que se aprecia recurso de reconsideração interposto por José Aglailson Querálvares, ex-Prefeito do Vitória de Santo Antão-PE, contra o Acórdão 12694/2019-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual este Tribunal julgou irregulares as contas do recorrente, condenando-o em débito, em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais repassados em prol do Convênio n.o 524.879-Siafi com o objetivo de "implantação de um Centro Tecnológico de Inclusão Digital destinado a promover a inclusão social dos jovens na procura do primeiro emprego na Estação Ferroviária de Vitória de Santo Antão - PE". ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1 nos termos dos arts. 32, inciso I e 33, da Lei 8.443/1992, conhecer do presente recurso, para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo na íntegra o Acórdão 12694/2019-TCU-Segunda Câmara ; 9.2 dar ciência desta deliberação ao recorrente e demais interessados no processo, informando que o teor integral das peças que o integram poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos e que o acesso às demais peças do processo pode ser obtido no endereço eletrônico deste Tribunal, opção "vista eletrônica".